Tribunal: CARF
Processo: 10293.720370/2023-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10293.720370/2023-77
ACÓRDÃO
2102-003.528 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE HUMBERTO GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). DESNECESSÁRIO. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. Não há óbice à aceitação da Área de Reserva
Legal, ainda que o ADA não tenha sido apresentado tempestivamente, no
que tange à parte devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel
antes da ocorrência do fato gerador. (Súmula CARF 122) ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016. É desnecessária a
apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o reconhecimento
do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de preservação
permanente.
VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. É legítimo o arbitramento pelo fisco do Valor da
Terra Nua - VTN, com base no SIPT, com aptidão agrícola, quanto na
presença de indícios de subavaliação e regularmente intimado, o
contribuinte não comprove, mediante Laudo de Avaliação válido, a
efetividade do valor declarado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.528 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720370/2023-77
2
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Friess Alex - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-027.062 –
1a TURMA/DRJ01 de 11 de abril de 2024 que, por unanimidade, considerou IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, transcritos a seguir (processo digital, fls. 174 a 176):
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 02301/00004/2023, de fls. 05-12, do exercício
de 2018, lavrada em 31/07/2023, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$2.837.156,41,
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Seringal Porto Rubim” (NIRF 0.336.537-9), com área cadastrada de 68.796,8 ha,
localizado no município de Feijo/AC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2018, iniciou-
se com o Termo de Intimação Fiscal no 02301/00004/2023 (fls. 24-27), com
ciência ocorrida em 02/02/2023 (fl. 29). Por meio do referido Termo, solicitou-se
ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel, os
seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA,
nos termos do art. 10, 83o, inciso I do Decreto no 4.382/2002, à exceção da Área
de Reserva Legal que tiver sido averbada na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador do ITR.
Para comprovar a Área de Preservação Permanente declarada:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.528 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720370/2023-77
3
-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea,
detalhando a localização e a dimensão do imóvel e das áreas de preservação
permanente declaradas, previstas nos termos dos arts. 4o e 5o da Lei no 12.651,
de 25 de maio de 2012, por coordenadas geográficas, com ao menos um ponto de
amarração georreferenciado do perímetro do imóvel;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
6o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Para comprovar a Área Coberta por Florestas Nativas declarada:
-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, que
comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural
e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título,
previstas nos termos da alínea 'e' do inciso II do $ 1o do artigo 10 da Lei no
9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de
coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de Avaliação do valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão III,
com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo
direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de
2018, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2018 no valor
de R$ 98,93.
O fiscalizado não se manifestou.
Lavrou-se então o Termo de Intimação Fiscal de fls. 33-36.
O fiscalizado não se manifestou.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.528 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720370/2023-77
4
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2018, a
Autoridade Fiscal glosou integralmente a área de preservação permanente
declarada (8.790,0 ha) e a área de florestas nativas (60.000,0 ha) declarada, além
de alterar o Valor da Terra Nua declarado de R$3.000.000,00 (R$43,60/ha),
arbitrando o valor de R$6.806.067,42 (R$98,93/ha), a partir do SIPT/RFB, com o
consequente aumento do Valor da Terra Nua Tributável e da alíquota aplicável,
esta última em decorrência da redução do Grau de Utilização do Solo de 100,0%
para 0,0%, disso resultando o imposto suplementar de R$1.361.203,48, conforme
demonstrativo de fls. 11.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 6-10 e 12.
Da Impugnação
Recebida a intimação por via postal em 09/08/2023 (fl. 49), o impugnante
apresentou em 08/09/2023 (fl. 162) sua impugnação de fls. 53-64, alegando e
requerendo o seguinte:
- faz um breve relato da autuação;
- argumenta que o lançamento foi nulo, pois a ciência editalícia do Termo de
Intimação Fiscal foi inválida, visto não terem sido exauridas as outras formas de
intimação;
- acrescenta que a ciência do lançamento foi direcionada ao Endereço Rua Javari,
n. 502, apartamento 602, Mooca, São Paulo – SP, CEP 03112-100, diferentemente
do que teria ocorrido com os pedidos de apresentação de documentos, fato esse
que teria obstado o acompanhamento do procedimento fiscal e a apresentação
de documentos, representando ofensa ao contraditório e à ampla defesa;
- alega desobediência à Portaria 4.066/2007 pela Autoridade Fiscal;
- narra a história do Seringal Porto Rubim, ressaltando que ele está em processo
de regulamentação junto ao INCRA com vistas à preservação sustentável da
Floresta Amazônica;
- afirma que o imóvel está integralmente coberto por vegetação nativa,
circunstância da qual resultaria a isenção prevista no art. 10, II, “a”, “b” e “e” da
Lei 9.393/1996;
- opõe-se ao arbitramento do Valor da Terra Nua, pois não teria sido possível
localizar no SIPT o VTN do Município de Feijó do Acre;
- requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Acórdão 1a Instância (fls.173/184)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2018
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.528 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720370/2023-77
5
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DAS ÁREAS NÃO-TRIBUTÁVEIS.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Além disso,
deve ser apresentado Ato específico de órgão competente federal ou estadual
reconhecendo as áreas de interesse ecológico, emitido até a data do fato gerador
do ITR.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN/ha arbitrado pela Autoridade Fiscal, por falta de laudo
técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no CREA, e elaborado em
consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau
de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão pretendida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.198/219)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 27/05/2024 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1. Nulidade do Auto de Infração: O recorrente alega que o auto de infração é nulo
por falta de ciência do contribuinte, pois não foram esgotadas todas as tentativas de intimação
pessoal do espólio. Sustenta que não foi devidamente notificado sobre o procedimento fiscal e
que a intimação por edital foi indevida, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa,
posto que “não teve a oportunidade de influir, contribuir e apresentar justificativas com provas
nem foi adequadamente informado sobre o objeto de fiscalização”.
2. Isenção do ITR: O recorrente argumenta que o imóvel deve ser isento do ITR,
pois está integralmente coberto por vegetação nativa, conforme previsto no art. 10, II, "a", "b" e
"e" da Lei 9.393/1996 e que “a propriedade em análise possui apenas 6,8 hectares de utilização e
benfeitorias, uma vez que o seringal está em processo de regularização pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), sendo a demora exclusiva deste órgão. Além disso, 8.790
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.528 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720370/2023-77
6
hectares são destinados à Área de Preservação Permanente e 60.000 hectares são de floresta
nativa primária”.
3. Valor da Terra Nua (VTN): O recorrente contesta o valor da terra nua arbitrado
pela autoridade fiscal, alegando que não foi possível localizar no Sistema de Preços de Terras
(SIPT) o VTN do município de Feijó, não havendo presunção legal para a utilização do valor
utilizado pelo Fisco, que deve comprovar a memória do cálculo, devendo tal valor ser reduzido
para R$ 98,93, valor utilizado como base de cálculo para o exercício de 2018, nos termos do
processo n° 10293.720370/2023-77 que é compatível com o valor de mercado.
4. Função Social da Propriedade: O recorrente afirma que a propriedade cumpre
sua função social, mas está impossibilitado de explorá-la economicamente devido à demora do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em regularizar o imóvel.
5. Impossibilidade de Utilização do Imóvel: O recorrente alega que a
impossibilidade de utilizar o imóvel, causada pela demora do INCRA, justifica a aplicação da
alíquota mínima do ITR de 0,45%, conforme previsto no arts. 10, §1°, II, e 11 da Lei 9.393/1996.
Devido a esta mora “o Contribuinte ingressou com ação judicial que corre na Justiça Federal com o
intuito de obter a restauração imediata do Código do Imóvel 011.029.004.332-8 e a emissão do
CCIR respectivo; bem como que seja determinado ao INCRA que finalize o procedimento de
regularização do imóvel dentro do prazo razoável. O processo é ode n° 1005352-
69.2023.4.01.3000, e corre na 1a Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre”.
6. Princípio da Primazia da Realidade: O recorrente defende a aplicação do
princípio da primazia da realidade, argumentando que a cobrança do ITR desconsidera a situação
real do imóvel, que está coberto por floresta nativa e impossibilitado de ser utilizado
economicamente. Com intuito de comprovação juntou aos autos documentação que comprova a
área de cobertura florestal nativa e de preservação permanente do imóvel, mediante ADA
(IBAMA) e demais documentos idôneos, atestando a veracidade da declaração realizada
tempestivamente pelo DIAT. Alega ainda que a apresentação do ADA não é excludente da isenção
do ITR, assim como a área de reserva legal na matrícula do imóvel rural não é fator obrigatório
(aponta jurisprudências).
7. Vedação ao Confisco: O recorrente alega que a cobrança do ITR, nos valores
arbitrados pela autoridade fiscal, configura confisco, violando o princípio constitucional da
vedação ao confisco.
Finaliza, pedindo:
a) Seja o presente Recurso Voluntário recebido em seus termos e dado
provimento total aos pedidos formulados e reforma do r. Acórdão, sobretudo
para cancelar o lançamento tributário, pelos motivos de fato e de direito
exaustivamente apresentados acima;
b) Subsidiariamente, se assim não se entender, requer seja a alíquota reduzida
para 0,45% e o VTN seja reduzido para R$ 98,93.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.528 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720370/2023-77
7
c) Seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário enquanto não "transitado em
julgado" o presente processo administrativo.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE pleiteia a nulidade do auto de infração
devido a falha na intimação do lançamento, que ao ser feita por edital não observou o
esgotamento de todas as tentativas de intimação que prejudicou o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa
Contudo, nunca é demais ressaltar que o direito de contraditório e de ampla defesa
é observado, no âmbito do processo administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o
lançamento. Arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 1972.Não há que se falar em CERCEAMENTO
DE DEFESA quando o rigor do Procedimento Administrativo Fiscal foi observado com obediência a
todos os prazos, oportunidades e comunicações para o CONTRIBUINTE se manifestar. Nem tão
pouco cabe questionamento a ampla defesa durante a fiscalização que é procedimento
meramente administrativo, de natureza inquisitória, posto que a fase do contencioso inicia-se com
a apresentação da impugnação, e não com o lançamento tributário.
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento
No âmbito do CARF já se encontra sedimentado o entendimento de que não há
necessidade de se esgotar todos os meios para se proceder a intimação por edital, bastando que
aquele que foi adotado se torne improfícuo, vide súmula:
Súmula CARF no 173
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.528 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720370/2023-77
8
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.
Nos termos dos autos, verifica-se que a intimação referente à Notificação de
Lançamento (fl. 49) foi direcionada ao domicílio tributário do contribuinte, qual seja: JAVARI, 502,
APTO 602, MOOCA, SÃO PAULO-SP – CEP 03112-100, que vem a ser o mesmo tanto na DITR/2018
(fl. 16) quanto na DITR/2022, última transmitida antes da lavratura da presente Notificação de
Lançamento, e mais, tanto a ciência do Termo Inicial do Procedimento Fiscal quanto a Intimação
da Notificação de Lançamento foram efetuadas por via postal, embora esta última para um
endereço distinto do anterior.
Porém, tal vício não é apto a macular de nulidade o lançamento tributário uma vez
que a oportunidade de impugnação foi ofertada e exercida ao e pelo contribuinte, não causando-
lhe nenhuma espécie de prejuízo, que nem sequer foi demonstrado.
Portanto, não cabe razão ao RECORRENTE quanto a esta preliminar.
Mérito
Quanto ao mérito, o RECORRENTE em síntese sustenta a isenção da propriedade
ou, alternativamente, a revisão do VTN e a aplicação da alíquota mínima do ITR devido a total
impossibilidade de aproveitamento econômico da propriedade ou, ainda, a manutenção da VTN
declarada em exercícios anteriores.
Quanto a estes pontos, vale destacar trechos do Acórdão recorrido (fls. 180 e ss):
Das Áreas Ambientais do Imóvel.
a Autoridade Fiscal glosou integralmente a área de preservação permanente
declarada (8.790,0 ha) e a área de florestas nativas (60.000,0 ha) declarada. O
impugnante alega que o imóvel está integralmente coberto por vegetação nativa
e evoca o art. 10, inciso II, alíneas “a”, “b” e “e” da Lei n. 9.393/1996.
Em relação ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais
glosadas ou requeridas posteriormente), cabe observar que, com base na
legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento de uma obrigação
para fins de acatar a exclusão de áreas ambientais da incidência do ITR, que
consiste na informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter
genérico, para a exclusão de qualquer área não-tributável. Além disso, as áreas de
interesse ecológico devem ser reconhecidas como tais por ato específico do órgão
responsável, federal ou estadual.
A exigência de apresentação do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer
área ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou
de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como
de Interesse Ecológico ou de Reserva Legal), encontra-se prevista na IN/SRF no
256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 –
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.528 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720370/2023-77
9
RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei
no6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo
art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000(..)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) se encontra disposta por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000, não
obstante entendimento contrário do impugnante.
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato normativo da
autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado
(vinculação funcional), conforme art. 17 da Portaria - MF no 20/2023.
Contudo, precedentes da Câmara Superior afastam esta exigência, negritei:
Numero do processo: 10183.720077/2006-56
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 28 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri May 14 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. Não há óbice à aceitação da Área de Reserva Legal,
ainda que o ADA não tenha sido apresentado tempestivamente, no que tange à
parte devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador. (Súmula CARF 122) ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER
PGFN/CRJ 1329/2016. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório
Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em
relação às áreas de preservação permanente.
Numero da decisão: 9202-009.503
Logo a exigência do ADA, ou do seu protocolo, encontra-se superada desde que
área de reserva legal seja comprovada por outros meios, como a matrícula do imóvel. Contudo
não se encontra nos autos, e nem tão pouco foi aventada tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário, provas aptas a considerarem tal área como sendo de preservação ecológica ou reserva
permanente, restando impossível acatar a isenção pretendida.
Em relação ao Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado, assim se manifestou a decisão
ora recorrida (fls. 182 e ss):
Do Valor da Terra Nua (VTN).
A Autoridade Fiscal alterou o Valor da Terra Nua declarado de R$3.000.000,00
(R$43,60/ha), arbitrando o valor de R$6.806.067,42 (R$98,93/ha), a partir do
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.528 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720370/2023-77
10
SIPT/RFB. Em sede de impugnação o sujeito passivo se opõe a esse arbitramento,
afirmando que não consta o VTN/ha para o Município de Feijó/AC no SIPT/RFB.
Em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu valor, por
meio de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado, acompanhado de
ART, devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos da NBR 14.653-3,
para um Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2018, cabendo ressaltar que tal
documento deveria ter sido apresentado junto à sua impugnação.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse Laudo deveria atender
aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3, principalmente, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características
semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos
dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-
se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de
forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
O sujeito passivo não apresentou Laudo, mas apenas afirma que o Valor da Terra
Nua para o Exercício 2018 não consta no SIPT, conforme consulta a página na
internet do Ministério da Fazenda.
Muito embora a página apresentada pelo sujeito passivo de fato não contenha os
valores da terra nua do Município de Feijó no Exercício 2018, foi possível
encontrá-los em consulta ao próprio SIPT, conforme tela abaixo:

De toda sorte, note-se que desde o início do procedimento fiscal já tinha sido
informado ao contribuinte que o valor da terra nua por hectare informado no SIPT
era de R$98,93 (fl. 23).
Assim sendo, não houve nenhuma irregularidade no arbitramento do Valor da
Terra Nua, o qual se deu com uso do SIPT/RFB, em respeito ao art. 14 da Lei n.
9.393/1996.
A respaldar este entendimento tem-se antecedentes da Câmara Superior:
Numero do processo: 13884.720176/2010-13
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 22 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Nov 11 00:00:00 UTC 2021
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.528 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720370/2023-77
11
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006 ITR. VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. É legítimo o arbitramento pelo fisco do Valor
da Terra Nua - VTN, com base no SIPT, com aptidão agrícola, quanto na presença
de indícios de subavaliação e regularmente intimado, o contribuinte não
comprove, mediante Laudo de Avaliação válido, a efetividade do valor declarado.
Numero da decisão: 9202-009.912

Desta feita, sem razão o contribuinte.
Assim, resta improcedente o pleito do contribuinte até porque o VTN arbitrado é o
mesmo que ele pede, R$ 98,93, não sendo, no presente caso, hipótese de aplicação da Súmula
CARF 200, pois o valor SIPT foi reconhecido pelo RECORRENTE em seu pedido (fl.218):
Súmula CARF no 200
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor
arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado
na DITR, deve-se adotar tal valor.
Quanto a aplicação da alíquota mínima do ITR devido, tem-se que embora suscitada
na peça impugnatória e, reiterada em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO, a DRJ não se manifestou
expressamente sobre o pedido, razão pela qual, em homenagem ao princípio da celeridade
processual passo a analisá-lo
As alíquotas do ITR são definidas nos termos da Lei 9.393/1996, notadamente no
Art. 11, transcrito, e Anexo correspondente.
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
§ 1o Na hipótese de inexistir área aproveitável após efetuadas as exclusões
previstas no art. 10, § 1o, inciso IV, serão aplicadas as alíquotas, correspondentes
aos imóveis com grau de utilização superior a 80% (oitenta por cento), observada
a área total do imóvel.
§ 2o Em nenhuma hipótese o valor do imposto devido será inferior a R$ 10,00
(dez reais).
Depreende-se da leitura do dispositivo legal mencionado, que a definição da
alíquota aplicável depende da comprovação do Grau de Utilização do Imóvel – GU, sendo que a
DITR/2018 (fls. 16/20) consta GU de 100%, divididas entre APP e florestas nativas, porém
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.528 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720370/2023-77
12
nenhuma prova foi juntada aos autos que comprovasse tais coberturas, não havendo possibilidade
de se acatar o referido pleito
Em relação a aplicação do princípio da primazia da realidade e a impossibilidade de
utilização econômica do imóvel objeto da autuação, cumpre esclarecer que não foi juntada aos
autos nenhuma prova apta a afastar as conclusões da fiscalização, ou seja, a realidade alegada
pelo RECORRENTE não foi comprovada sendo que alegações genéricas não se revelam aptas a tal
finalidade.
Finalmente, em relação a eventual efeito confiscatório do valor arbitrado, cumpre
esclarecer que atuação da autoridade fiscal encontra-se vinculada ao princípio constitucional da
legalidade estrita, não tendo competência para afastar a aplicação da lei quando o fato gerador a
ela se subsumi.
A avaliação quanto a eventual inconstitucionalidade da norma aplicada é
competência exclusiva do Poder Judiciário, nos termos da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclui-se, que não assiste razão ao RECORRENTE.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO. É como voto
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 259
DF CARF MF
Original